Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-89.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TEMA No 492 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade suscitada pela apelante não merece acolhida, pois a sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
2. Consoante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TEMA No 492 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade suscitada pela apelante não merece acolhida, pois a sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
2. Consoante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 492, a cobrança de taxas por associações de moradores só é legítima se verificada a presença concomitante dos seguintes elementos: (a) a existência de ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei no 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento); e (b) os titulares de direitos sobre os lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamento como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro de imóveis.
3. No caso em apreço, a ausência de registro do ato constitutivo da associação na matrícula do loteamento, tendo em vista que a legislação municipal aplicável nada dispõe sobre a imposição de contribuições associativas aos moradores, é óbice à sua cobrança, conforme requisitos definidos na tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 492 pelo STF.
4. Recurso desprovido.